Tribunal: CARF
Processo: 13839.722407/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722407/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.291 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
MOACIR ANTONIO DIDONE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
SOCIEDADE CONJUGAL. BENS COMUNS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos produzidos por todos os bens comprovadamente comuns,
devem ser tributados na proporção de cinquenta por cento na declaração de
cada cônjuge ou em sua totalidade em nome de um dos cônjuges.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.290, de 04 de outubro de 2023, prolatado
no julgamento do processo 13839.722408/2013-58, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 17a Turma
da DRJ/SPO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722407/2013-11
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.291 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722407/2013-11

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF. As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s)
infração(ões) abaixo descrita(s), por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fiscalização informa que o
contribuinte omitiu rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela progressiva,
tendo sido compensado imposto de renda que incidiu na fonte sobre os rendimentos omitidos.
Cientificado do Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento -SRL,
que manteve o lançamento com a fundamentação de que "rendimento de aluguéis de bens
comuns devem ser declarados na proporção de 50% para cada cônjuge ou opcionalmente 100%
em nome de um dos cônjuges", o contribuinte apresentou impugnação acompanhada de
documentos, na qual alega, em síntese, que:
- não houve omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica, já que se trata de
aluguel de bem comum que foi oferecido à tributação na declaração de seu cônjuge, conforme
documentos anexos.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
SOCIEDADE CONJUGAL. BENS COMUNS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos produzidos por todos os bens comprovadamente comuns, devem ser
tributados na proporção de cinquenta por cento na declaração de cada cônjuge ou em
sua totalidade em nome de um dos cônjuges.
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.291 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722407/2013-11

A decisão recorrida negou provimento à impugnação do então impugnante sob os
argumentos de que não foi comprovado que o imóvel se tratava de bem em nome dos
dois cônjuges e também sob os argumentos de que, a partir do momento em que foi
apresentada DIRF constando 4 imóveis em nome do contribuinte, automaticamente,
obrigaria o mesmo a declarar todos na mesma sistemática, que seria tributação integral
ou 50%, conforme os trechos do acórdão em debate, a seguir transcritos:
A tributação dos bens comuns na constância da sociedade conjugal é disciplinada
pelo artigo 6° do Decreto n° 3.000. de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999):
Art. 6° Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5°):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges,
(negrito acrescido).
Como se vê, o parágrafo único do artigo 6o do Decreto n° 3.000/1999 possibilita
a tributação dos rendimentos produzidos pelos bens comuns em sua totalidade,
em nome de um dos cônjuges.
A certidão de casamento de fl. 11 comprova que Noelma Francisca dos Santos
casou-se com o contribuinte em regime de comunhão parcial de bens em 14 de
outubro de 1978.
Contudo, o impugnante não apresentou documentos que comprovem que o bem
que produziu o rendimento de aluguel, que lhe foi atribuído, é bem comum, para
que a respectiva tributação possa ser transferida para seu cônjuge.
Além disto, conforme a pesquisa no sistema DIRF de fls. 47 e 48. combinada
com cópia da Declaração de Ajuste Anual apresentada (fl. 25), o contribuinte
ofereceu à tributação integralmente, em sua declaração de rendimentos, receitas
de aluguéis de outras quatro fontes pagadoras (código de receita 3208), não
estando caracterizado se estas receitas foram produzidas por bens próprios ou
comuns. Esta questão é importante diante do conteúdo da resposta à pergunta
202 do "Perguntas e Respostas - IRPF 2011" (pesquisa efetuada na rede mundial
de
computadores
no
endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/perguntao/Irpf2011/PerguntaseRespos
tasIRPF2011.pdf em 10/04/2017):
202 — Podem os contribuintes casados no regime de comunhão de bens optar
por tributar 100% dos rendimentos produzidos por um dos bens comuns na
declaração de um dos cônjuges e 50% dos rendimentos produzidos pelos demais
bens comuns na declaração de cada um dos cônjuges?
Não, pois a opção, efetuada por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste
Anual, é pela tributação em nome de um dos cônjuges da totalidade dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns durante o ano-calendário.
Portanto, no caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, ou
segue-se a regra gerai e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns na declaração de cada um dos cônjuges ou opta-se pela tributação da
totalidade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de um
dos cônjuges.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.291 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722407/2013-11

(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda -RIR/1999, art. 6° e parágrafo único).
Como se vê. não é possível tributar 100% do rendimento produzido por um bem
comum na declaração de um dos cônjuges e 100% do rendimento produzido por
outro bem comum na declaração de outro cônjuge. Tributa-se 50% de tudo na
declaração de cada um dos cônjuges, ou se tributa tudo (a expressão "em sua
totalidade" do parágrafo único do artigo 6o do Decreto n° 3000/1999) na
declaração de um dos cônjuges.
Diante do exposto, voto para que se julgue IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada contra o lançamento formalizado no presente processo.
Conforme suscitado pela decisão recorrida, em seu recurso voluntário, o contribuinte
apresentou escritura pública comprovando que o bem em debate possui a característica
de bem em comum e também a declaração de rendimentos do cônjuge comprovando a
declaração pela mesma do imóvel objeto da lide.
Apesar dos esforços do contribuinte ao tentar afastar a autuação, entendo que não assiste
razão ao mesmo, pois, como bem pontuou a DRJ, mesmo comprovando que o imóvel se
tratava de bem em comum, a partir do momento em que foi apresentada DIRF
constando imóveis em nome do contribuinte, automaticamente, obrigaria o mesmo a
declarar todos os demais imóveis na mesma sistemática, que seria a tributação integral
na declaração do contribuinte.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 92
DF CARF MF
Original